Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-40.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Egrégia Câmara;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGA OMISSÃO NO QUE DIZ RESPEITO ACERCA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM O QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTRARIAMENTE ÀS TESES DEFENDIDAS PELO EMBARGANTE - VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004045-40.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAQUIM LEMOS DA SILVA - CPF: 769.359.301-20 (EMBARGADO), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), APSADJ/SADJ-INSS Agência da Previdência Social - Atendimento de Demandas Judiciai (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGA
OMISSÃO
NO QUE DIZ RESPEITO
ACERCA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM O QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTRARIAMENTE ÀS TESES DEFENDIDAS PELO EMBARGANTE - VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

O Embargante sustenta que no v. acórdão houve omissão,
acerca da prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio do ajuizamento da ação.

Alega que encontram-se prescritas todas as parcelas porventura devidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da presente ação.

Ao final, requer sejam acolhidos
os embargos a fim de que seja sanada a omissão apontada, conferindo-se efeitos infringentes ao recurso
. Prequestionamento
necessário à abertura da instância recursal superior.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (id.
19289869
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada,
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Consta do acórdão embargado sobre prescrição, transcrevo:

“ (...)
O apelante alega a ocorrência do transcurso de mais de cinco anos entre a cessação do benefício (NB 1153873580, entre o período de 28.03.2001 até 30.04.2001) e o ajuizamento da ação (07/12/2021). Nessa linha, versando os autos sobre a concessão de benefício previdenciário, e não de revisão, não há que se cogitar da incidência dos institutos da decadência ou da prescrição de fundo de direito. Isso porque, é sabido que o reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício previdenciário acaba por excluir de forma impertinente o beneficiário da proteção social, suprimindo, pois, o direito fundamental à previdência social e ferindo o princípio da dignidade humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. Por sinal, bem ponderou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 626.489 (Tema 313/STF) que "o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário". Em outras palavras, firmou-se que o direito fundamental ao benefício previdenciário poderá ser exercido a qualquer tempo pelo segurado, sem que se possa penalizar ou entrever qualquer desfecho negativo pela inércia do titular.(...)”

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, não evidenciada a existência do vício de contradição, descabe a oposição dos aclaratórios.

Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.

No que tange ao prequestionamento é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024